Tribunal: TJDFT
Processo: 0714762-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714762-08.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVI KENNEDY RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: PEDRO RICARDO GUIMARAES DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO O pedido liminar foi analisado e deferido no plantão judicial de 20/4/52023 para conceder ao paciente DAVI KENNEDY RIBEIRO DA SILVA a liberdade provisória, mediante as seguintes condições: “I - pagamento da fiança, a qual arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais); II – manter o endereço atualizado nos autos do processo; III – somente ausentar-se do Distrito Federal mediante prévia autorização do juízo, por prazo certo e declinando onde pode ser encontrado; IV – no curso do processo, não deve exercer atividade de transporte, entrega ou armazenamento de mercadorias, ainda que na condição de empregado ou trabalhador autônomo, em favor da administração pública direta ou indireta e na rede privada sem acompanhamento e contínuo monitoramento por outro empregado. V – Recolher-se as 20 horas todos os dia da semana e não manter contato quaisquer pessoas relacionadas ao recebimento das mercadorias desviadas ou testemunhas do fato.” Na petição de ID 45954193, o impetrante juntou aos autos o comprovante de pagamento da fiança. No plantão judicial de 21/4/2023, foi proferida decisão com força de mandado de alvará de soltura, sendo o paciente colocado em liberdade nesse mesmo dia, conforme certidão de ID 45958766. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador